Tribunal: CVM
Processo: SP-2003-00445
Classe: Termo de compromisso
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2005-03-21
Data de publicação: 2005-03-21

Inteiro teor:
SESSÃO DE JULGAMENTODO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No SP2003/0445
Acusados :
Adriana Gomes Pereira Pinto
Boom Consultoria e Assessoria Ltda.
Edilberto Teles Santos
Fernando Meyer Noll da Conceição
Intra S/A Corretora de Câmbio e Valores
João Augusto Pereira de Queiroz
Milton Silva Ozório
Zélia Maria Couto Ozório
Ementa:
Contratação de pessoas não autorizadas pela CVM para a atividade de
intermediação de negócios envolvendo valores mobiliários, em infração
ao artigo 16 da Lei no 6.385/76, considerado infração grave pela Instrução
CVM no 348/01. Multa.
Atuação de sociedade corretora em desacordo com as suas próprias
Regras e Parâmetros de Atuação, contrariando o disposto no art. 2o da
Instrução CVM no 220/94, e não manutenção de registros contábeis
completos da movimentação financeira de seus clientes, em infração ao
art. 10 da Instrução CVM no 220/94. Multa.
Atuação não diligente de sociedade corretora, dando margem à
ocorrência de fraudes que prejudicaram seus clientes, o que constitui
infração ao art. 5o da Instrução CVM no 220/94. Multa.
Realização de operação fraudulenta, vedada pelo inciso I, conforme
conceituado na alínea "c" do inciso II da Instrução CVM no 08/79. Multa e
Absolvição.
Constituição, por agentes autônomos de investimento, de sociedade para
a realização de atividades por eles desempenhadas, prática vedada pela
letra "d" da Resolução CMN no 238/72, em vigor à época dos fatos. Multa.
Exercício da atividade de agente autônomo de investimento sem o
competente registro para tal, o que constitui infração ao art. 16 da Lei no
6.385/76, considerado falta grave nos termos do art. 18 da Instrução CVM
no 355/01. Multa.
1/12

Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, bem como
no artigo 11 da Lei no 6.385/76, decidiu, por unanimidade de votos:
1. aplicar, individualmente, à Intra S/A CCV e ao seu diretor responsável, o
senhor João Augusto Pereira de Queiroz, a pena de multa pecuniária
no valor de R$ 20.000,00, por infração ao artigo 16 da Lei no 6.385/76
e aos artigos 2o, 5o e 10 Instrução CVM no 220/94;
2. aplicar à Boom Consultoria e Assessoria Ltda. a pena de multa
pecuniária no valor de R$ 20.000,00, por infração ao artigo 16 da Lei
no 6.385/76;
3. aplicar, individualmente, aos senhores Milton Silva Ozório e Edilberto
Teles Santos a pena de multa pecuniária no valor de R$ 5.000,00 , por
violação ao item XIII, "d", da Resolução do Conselho Monetário
Nacional no 238/72;
4. aplicar, individualmente, à senhora Adriana Gomes Pereira Pinto e ao
senhor Fernando Meyer Noll da Conceição, a pena de multa
pecuniária no valor de R$ 100.000,00, por infração ao inciso I,
conforme conceituado na alínea "c" do inciso II, ambos da Instrução
CVM no 08/79,
absolver: 1) a Intra S/A CCV e o seu diretor responsável, o senhor
João Augusto Pereira de Queiroz, da acusação de infração aos artigos
3o, da Instrução CVM no 220/94, e 11, da Resolução CMN no 1.655/89;
2) a Boom Consultoria e Assessoria Ltda. e os seus sócios, os senhores
Milton Silva Ozório e Edilberto Teles Santos, bem como a senhora Zélia
Maria Couto Ozório, da acusação de infração ao inciso I, conforme
conceituado na alínea "c" do inciso II, ambos da Instrução CVM no
08/79.
Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor
recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do parágrafo
único do artigo 14 da Resolução CMN no 454/77, prazo esse, ao qual, de acordo com a orientação fixada pelo
C.R.S.F.N, poderá ser aplicado o disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para
recorrer quando litisconsórcios tiverem diferentes procuradores.
A CVM oferecerá recurso de ofício das decisões proferidas ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.
Proferiram defesa oral os doutores Richard de Miranda Borges, representante legal dos acusados Edilberto Teles
Santos, Milton Silva Ozório, Zélia Maria Couto Ozório e Boom Consultoria e Assessoria Ltda., e Glória Maria Cunha
Soares Porchat, representante legal dos acusados Intra S/A CCV e do seu diretor responsável, o senhor João Augusto
Pereira Queiroz.
Presente à sessão de julgamento a Dra. Alessandra Bom Zanetti, representante da Procuradoria Federal Especializada
na CVM.
Participaram do julgamento os Diretores Wladimir Castelo Branco Castro, relator, Norma Jonssen Parente, Sergio
Weguelin e o Presidente da CVM, Doutor Marcelo Fernandez Trindade, que presidiu a sessão.
Rio de Janeiro, 21 de março de 2005.
Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor-Relator
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente da Sessão de Julgamento
2/12

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM N o 2003/0445
ASSUNTO: JULGAMENTO
INDICIADOS:
ADRIANA GOMES PEREIRA PINTO
BOOM Consultoria e Assessoria Ltda.
EDILBERTO TELES SANTOS
FERNANDO MEYER NOLL DA CONCEIÇÃO
INTRA S.A. Corretora de Câmbio e Valores
JOÃO AUGUSTO PEREIRA DE QUEIROZ
MILTON SILVA OZÓRIO
ZÉLIA MARIA COUTO OZÓRIO
RELATOR: DIRETOR WLADIMIR CASTELO BRANCO CASTRO
RELATÓRIO
DA ORIGEM
1. O presente processo originou-se de Termo de Acusação formulado pelo Superintendente de Relações com o
Mercado e Intermediários – SMI em face dos indiciados em epígrafe, com base no artigo 4o da Resolução CMN
n° 454/77, com a redação da Resolução CMN n° 2.785/00 (fls. 1.150/1.168).
DOS FATOS
2. Tendo em vista o recebimento de reclamações de diversos investidores que solicitaram ao Fundo de Garantia da
Bolsa de Valores de São Paulo - BOVESPA ressarcimento de prejuízos decorrentes de operações realizadas através
da Intra S/A Corretora de Câmbio e Valores, a Gerência de Análise de Negócios - GMN, em 27.12.01, encaminhou
ofícios à Bovespa (fls. 12 e 853) solicitando a apuração dos fatos, bem como, em 21.02.02, a realização de inspeção
na Intra e na empresa Boom Consultoria e Assessoria Ltda., que teria sido a responsável pela apresentação dos
investidores à Corretora. (fls. 73).
3. De acordo com o constante do item 3 do Termo de Acusação (fls. 1150), foram realizadas inspeções na Corretora
Intra e na empresa Boom, nos períodos de 07 a 28.03.02 e de 16 a 25.06.02, respectivamente, cujos Relatórios de
Inspeção (fls. 74/94 e 910/917) descrevem o modo de atuação utilizado pelos indiciados, que assim se resume:
i. após terem sido cadastrados na Corretora Intra pela empresa Boom, o Sr. Fernando Meyer Noll da Conceição e
a Sra. Adriana Gomes Pereira Pinto (fls. 553 e 571) apresentavam-se aos investidores como experts em
mercado de capitais, ocasião em que afirmavam trabalhar para ambas as empresas, e forneciam aos
interessados um folder de seus serviços (fls. 235/252);
ii. os investidores, convencidos da expertise do casal e orientados pelos mesmos, preenchiam parcialmente cópias
das fichas cadastrais da Intra e depositavam o valor inicial a ser "investido" em conta bancária da própria
corretora (Intra). O Sr. Fernando Meyer e a Sra. Adriana Gomes concluíam o preenchimento do restante da
ficha, especialmente o campo referente às pessoas autorizadas a emitir ordens, registrando seus nomes e
entregando tais fichas à Boom para cadastramento na Intra;
iii. conforme orientação do casal, o depósito inicial na conta da Intra era realizado pelo investidor e era
contabilizado corretamente na sua conta, e o casal dava as ordens iniciais de operação através da Boom, em
nome do investidor;
iv. como estavam corretamente cadastrados na Corretora Intra, os investidores recebiam extratos da Bovespa
referente às primeiras operações;
v. posteriormente, os investidores eram orientados a fazer novos depósitos, a partir de informações do Sr.
Fernando Meyer e da Sra. Adriana Gomes de que teriam obtido lucro nas operações e, conforme orientação do
3/12

folder que norteava as relações comerciais, notificavam o casal previamente ou quase imediatamente após
realizados os depósitos;
vi. o casal, também cliente cadastrado na Corretora Intra e ciente de todos os dados dos depósitos realizados
pelos investidores, contatava a Corretora Intra e solicitava a contabilização dos créditos em sua própria conta-
corrente, movimentando, em seguida, os recursos desses clientes em operações em nome do casal;
vii. a partir do momento em que os investidores não mais obtinham informações do Sr. Fernando Meyer e da Sra.
Adriana Gomes, nem da Bovespa sobre os seus investimentos, tomaram conhecimento de que suas contas
bancárias estavam quase sempre com saldo zero ou muito próximo disso, razão por que apresentaram as
aludidas reclamações ao Fundo de Garantia da Bovespa.
4. Segundo está consignado no item 5 do Termo de Acusação (fls. 1.152), o Gerente Administrativo e Financeiro da
Intra, Sr. Luiz Giuntini Filho, afirmou não ter condições de identificar a origem de todos os depósitos efetuados na conta
corrente bancária da Intra, sem que os clientes prestassem informações, em especial sobre os depósitos efetuados
para aplicações futuras.
5. A inspeção destacou, ainda, que " após os depósitos terem sido efetuados pelos clientes, ao que tudo indica, a
própria Sra. Adriana fornecia à Intra os dados dos cheques depositados e o nome do emitente, os quais eram anotados
nos lançamentos contábeis" (cf. item 15 do Relatório de Inspeção CVM/SFI/GFE-4/N° 05/01 às fls. 81).
6. A Intra, com o objetivo de identificar os dados dos cheques utilizados para os depósitos efetuados em sua conta
corrente bancária, e que foram atribuídos aos Srs. Fernando Meyer Noll da Conceição, Júlio César Cordeiro Júnior e a
Sra. Adriana Gomes Pereira Pinto solicitou ao Banco BCN cópias dos documentos que possibilitassem identificar os
depósitos.
7. Para esclarecer os fatos, a GMN adotou uma série de procedimentos, tais como análise de documentos contábeis e
solicitação de esclarecimentos aos reclamantes, tendo tomado conhecimento de que um grupo de investidores
notificou extrajudicialmente a Corretora Intra no final do ano de 2002, para que ela informasse as operações por eles
realizadas e tomaram conhecimento de que os cheques nominais à Intra não eram creditados nas suas respectivas
contas.
8. Consoante o item 15 do Termo de Acusação, " tais fatos coincidem com o conteúdo das denúncias dos investidores
de que o casal Fernando Meyer Noll da Conceição e Adriana Gomes Pereira Pinto agiram de forma fraudulenta ao
comandarem as operações dos investidores que assessoravam, com a participação direta da empresa Boom
Consultoria e Assessoria Ltda."
9. Foi constatado, também, que a maioria das operações realizadas em nome dos reclamantes com a utilização dos
recursos creditados em suas contas-correntes resultaram em prejuízos, os quais, acrescidos os encargos de
negociação, consumiram quase, senão a totalidade dos valores depositados1.
10. É destacado, ainda, no Termo de Acusação, que, não estava sendo observado o disposto no artigo 2o da Instrução
CVM n° 220/942, que trata das regras e parâmetros de atuação estabelecidos pela própria Intra.
11. Em relação ao cadastro de clientes, o SMI entendeu que a Intra não agiu com a necessária diligência, considerando
não ter essa corretora observado o preenchimento, por parte do Sr. Fernando Meyer Noll da Conceição e da Sra.
Adriana Gomes Pereira Pinto, dos campos deixados em branco pelos clientes nas fichas cadastrais em questão,
possibilitando que esse casal se credenciasse como pessoas autorizadas a emitir ordens, podendo, então, comandar
as transferências de numerários denunciadas pelos investidores reclamantes, o que representa infração aos artigos 3o
e 5o da Instrução CVM n° 220/943.
12. Está consignado, também, no Termo de Acusação (item 28 às fls. 1.164) que tanto a empresa Boom quanto a FJC
Consultoria Financeira Ltda., contratadas pela Corretora Intra, não estavam autorizadas pela CVM, nos termos do
artigo 16 da Lei n° 6.385/76, a intermediar negócios envolvendo valores mobiliários, inclusive no que se refere ao
agenciamento ou captação de clientes, tendo sido ressaltado, no Termo de Acusação, que tais contratações
representam infração grave pelo artigo 1o da Instrução CVM n° 348/014.
13. A fim de comprovar tal acusação, foram anexadas aos autos cópias do contrato assinado entre a Corretora Intra e
a empresa Boom, com data de 28.08.97 (fls. 126/128) e das respectivas notas fiscais de serviços prestados (fls.
943/959), a última delas datando de 05.12.01, ou seja, onze meses após a edição da Instrução CVM n° 348, de
23.01.01, que vedou tal prática.
14. Assim, o SMI entende que, não obstante tal contratação datar de antes da vigência do referido normativo, os
4/12

documentos constantes deste processo indicam que a Corretora Intra continuou cometendo irregularidade considerada
infração grave pela Instrução CVM n° 348/01, meses após a sua entrada em vigor.
15. É relatado ainda, que os Srs. Milton Silva Ozório e Edilberto Teles Santos, sócios da Boom, exerciam a atividade de
agente autônomo de investimento desde 10.11.97, conforme cópias de declaração e de contrato de agenciamento
fornecidas pela Corretora Intra (fls. 933/940), e foram registrados como tal na CVM em 29.07.02 (fls. 992 e 993).
16. Eis que, entre 10.11.97 e 30.05.01, quando a Resolução CMN n° 238/72 ainda estava em vigor, tais pessoas
encontravam-se sujeitas às regras desse normativo, pelo que teriam contrariado a letra ‘d’ do seu item XIII, que assim
dispõe: "É vedado ao agente autônomo de investimento constituir sociedade de qualquer tipo ou natureza para o
exercício de suas atividades".
17. Por outro lado, em 01.08.01, quando entrou em vigor a Instrução CVM n° 355 e, a partir de então, na qualidade de
sócios responsáveis, os agentes autônomos Milton Silva Ozório e Edilberto Teles Santos também se tornaram
responsáveis pela atuação irregular da Boom, uma vez que, conforme documentos já mencionados, essa empresa,
sem autorização, exerceu as atividades de agente autônomo de investimento junto à Corretora Intra até 05.12.01, o
que é considerado infração grave pelo artigo 18 da referida norma5.
18. Está destacado também no Termo de Acusação que o Fundo de Garantia da Bovespa instaurou cinco processos
em virtude de reclamações enviadas por cinco investidores e clientes6 da Intra, denunciando as perdas nos
investimentos feitos através dessa corretora.
19. Quanto à atuação irregular no mercado de valores mobiliários, o SMI editou o Ato Declaratório n° 7.006, publicado
no DOU de 05.11.02, determinando às empresas Boom e FJC Consultoria Financeira Ltda. e às pessoas físicas
Fernando Meyer Noll da Conceição e Adriana Gomes Pereira Pinto a imediata suspensão das atividades de
intermediação, bem como da realização de compras e vendas de valores mobiliários que caracterizem tal atividade (fls.
1.014).
20. Além disso, tem-se que o Colegiado manteve, em 04.02.03, a decisão do SMI de aplicar multa cominatória à Intra,
por ter comprovado que essa corretora contratou pessoas não autorizadas nem registradas na CVM para a
intermediação de negócios envolvendo valores mobiliários, nos termos do disposto no artigo 16 da Lei n° 6.385/767,
prática essa considerada grave pela Instrução CVM n° 348/01 e vedada pela Deliberação CVM n° 372/01 (fls. 1.074).
DAS RESPONSABILIDADES
21. Diante do relatado, o SMI concluiu pela responsabilização das seguintes pessoas físicas e jurídicas (fls.
1.167/1.168):
(i) "Fernando Meyer Noll da Conceição, Adriana Gomes Pereira Pinto, Boom Consultoria e Assessoria Ltda. e seus
sócios, Milton Silva Ozório, Edilberto Teles Santos e Zelia Maria Couto Ozório, pela realização de operação fraudulenta,
conforme conceituada na alínea "c", do item II, da Instrução CVM n° 08, de 08.10.79, vedada pelo item I da mesma
Instrução;
(ii) Milton Silva Ozório e Edilberto Teles Santos, agentes autônomos de investimentos, por terem constituído sociedade,
em infração ao disposto no item XIII, alínea "a"8, da Resolução CMN n° 238, de 24.11.72, vigente à época dos fatos;
(iii) Boom Consultoria e Assessoria Ltda. por intermediar valores mobiliários sem estar autorizada, em infração ao
disposto no artigo 16 da Lei n° 6.385/76, regulamentada pela Instrução CVM n° 355/01, o que é considerado infração
grave pelo artigo 18 desta mesma Instrução;
(iv) Intra S.A. Corretora de Câmbio e Valores e seu diretor João Augusto Pereira de Queiroz por:
a) contratarem pessoas não autorizadas a intermediar valores mobiliários, em infração ao disposto no
artigo 16 da Lei n° 6.385/76, o que é considerado infração grave pela Instrução CVM n° 348/01;
b) não terem atuado com diligência, permitindo a prática das fraudes que prejudicaram seus clientes, em
infração ao disposto no artigo 11 da Resolução do CMN n° 1.655/89 e nos artigos 3o e 5o da Instrução
CVM n° 220/94;
c) não manterem registros contábeis completos da movimentação financeira de seus clientes, em
infração ao artigo 10 da Instrução CVM n° 220/94, vigente à época dos fatos;
d) por terem agido em desacordo com as suas Regras e Parâmetros de Atuação, executando as ordens
5/12

sem respeitar as regras de recepção, registro e distribuição, em infração ao artigo 2o da Instrução CVM
n° 220/94, vigente á época dos fatos."
22. Propôs-se, por fim, o envio de cópias dos autos do presente processo ao Ministério Público Federal, diante dos
indícios de crime de ação penal pública, ressaltando-se, ainda, que as pessoas às quais foram atribuídas tais
responsabilidades, qualificadas às fls. 1.090, ficam sujeitas às penas previstas no artigo 11 da Lei n° 6.385/76.
23. Tendo a PFE-CVM, em 13.04.04, manifestado-se no sentido de que " é pertinente a comunicação com remessa de
cópia ao Ministério Público Federal", foi enviado ofício à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro no dia
27.04.04, conforme fls. 1.182 e 1.183 dos autos.
DAS DEFESAS
24. Devidamente intimados (fls. 1.184/1.196), os indiciados apresentaram suas defesas, alegando, em síntese, os
seguintes argumentos9:
A) Intra S.A. Corretora de Câmbio e Valores e seu diretor responsável, o Sr. João Augusto Pereira de Queiroz (fls.
1.223/1.239)
(i) Preliminarmente:
toda a matéria e os fatos abordados no presente processo encontram-se sub judice, tendo em vista as medidas
judiciais intentadas anteriormente à instauração deste procedimento administrativo, por meio dos feitos em
curso tanto na Justiça Cível quanto na Criminal, onde está sendo apurada a responsabilidade pela prática dos
ilícitos e pelos danos causados;
além de trazer a matéria para competência exclusiva de apreciação pelo Judiciário, tais medidas judiciais, todas
intentadas pelos Defendentes, consubstanciam prova de zelo, prudência e cautela demonstrados previamente
pelos mesmos;
tendo em vista o que dispõe o inciso V do artigo 9o da Lei n° 6.385/76, cabe, no mínimo, aguardar o deslinde
dos feitos judiciais já em andamento, para que se permita seja proferida uma decisão justa, de modo que dar
continuidade ao presente processo seria bis in idem; e
também caracteriza bis in idem a imputação, no Termo de Acusação, de responsabilidade aos Defendentes por
infração ao artigo 16 da Lei n° 6.385/76, vez que tal matéria já foi objeto de apreciação e julgamento pelo
Colegiado da CVM (fls. 1.074), quando dos Processos CVM RJ nos 2001/11599 e 2001/11718, que deram
origem ao presente processo.
(ii) No Mérito, a Defesa alega, em síntese, que:
a regra do artigo 16 da Lei n° 6.385/76 não se aplica aos Defendentes, posto que devidamente registrados na
CVM, assim como não há em tal dispositivo nenhuma referência à contratação de terceiros;
não há fundamento na acusação de que os Defendentes teriam faltado com o dever de diligência e "permitido" a
prática de fraudes que vieram a prejudicar seus clientes, vez que:
assim que receberam informações de seus clientes de que haviam sido lesados, os Defendentes adotaram todas
as medidas cabíveis para apuração dos fatos, culminado com seu ingresso no pedido de instauração de
inquérito criminal, conforme petição de fls. 226/232;
não há outro nexo de causalidade senão o simples vínculo de clientela que os Defendentes possuíam com o Sr.
Fernando Meyer Noll da Conceição e com a Sra. Adriana Gomes Pereira Pinto, sendo que o ilícito da chamada
omissão imprópria exige algum nexo causal entre a conduta omissiva e o resultado;
é de se observar, inclusive, que muitos foram os casos de pessoas lesadas que nem sequer mantinham vínculo
de clientela com os Defendentes, como no caso do Sr. Renato Augusto Martins (fls. 216/219);
tal qual destacado pelo representante do Ministério Público (fls. 1.241/1.242), os ilícitos perpetrados por
terceiros também deixaram os Defendentes na condição de vítimas de um estelionato;
os Defendentes mantiveram estrita observância às regras de cadastro contidas nos artigos 3o e 5o da Instrução
CVM n° 220/94, pois detinham todos os documentos exigidos, devidamente preenchidos e com as declarações
pertinentes, tendo sido os mesmos oferecidos e apresentados em todas as inspeções e auditorias realizadas,
6/12

quer pela Bovespa quer pela CVM;
infere-se das declarações feitas pelos próprios clientes e nos relatórios da Bovespa que os dados cadastrais
foram confirmados e eram legítimos, especialmente os pertinentes à autorização para dar ordens e sobre
endereços de correspondência para fins de envio de extratos de movimentação de operações;
como os clientes somente se manifestaram tempos após as ocorrências dos desvios dos depósitos, seria
impossível aos Defendentes saber que terceiros estavam gerando informações falsas e que aludidos clientes,
sem preocupação ou cuidado, não estranharam nem procuraram conferir por que não mais estavam recebendo
informações da Bovespa/CBLC ou dos Defendentes;
não restou demonstrada a infringência ao artigo 11 do Regulamento Anexo à Resolução CMN n° 1.655/89, pois
as operações que os Defendentes efetivaram em nome dos clientes lesados foram legítimas e, em nenhum
momento, por estes contestadas;
os valores reclamados pelos clientes em questão diziam respeito a depósitos desviados por terceiros antes
mesmo que os Defendentes pudessem ter acesso às informações, inclusive aquelas referentes à realização dos
aludidos depósitos que, aliás, eram esparsos e efetuados dentro de um volume significativo de movimentação
da conta bancária da Intra, que é uma corretora bastante ativa e com uma vasta carteira de clientes; e
os Defendentes não poderiam desconfiar que algo anormal estava acontecendo, pois as pessoas
aparentemente envolvidas na trama não haviam apresentado comportamento irregular até então, sendo normais
os contatos por elas realizados com os Defendentes, bem como aqueles realizados pelas pessoas habilitadas
pela CVM e que integravam o quadro social da empresa Boom, as quais apresentaram os primeiros para serem
clientes da Intra, além daquelas que foram lesadas pelos desvios de depósitos.
ainda sobre a matéria dos depósitos de cheques feitos, a rigor, sem conhecimentos dos Defendentes na conta
bancária de titularidade da Intra, em muitos casos, nem o próprio Banco recebedor dos depósitos logrou
identificar a origem dos mesmos ou quem realmente era o depositante;
as normas da Instrução CVM n° 220/94 sofreram profundas alterações quando esse normativo foi revogado
pela vigência da Instrução CVM n° 384/03, deixando bem claro que o inciso II do artigo 10 daquele normativo
dizia respeito apenas aos pagamentos que a sociedade corretora efetivasse a seus clientes, e não àqueles que
fossem feitos em sua conta-corrente (conforme artigo 18 da instrução CVM n° 382/03);
analisando os documentos acostados aos autos, infere-se que o artigo 2o da Instrução CVM n° 220/94,
substituído pelos artigos 6o e 7o da Instrução CVM n° 382/03, foi perfeitamente atendido pelos Defendentes, vez
que estavam estabelecidas tais regras em documento próprio da Corretora, assim como delas tiveram ciência
os seus clientes (fls. 711); e
sobre a questão do cumprimento das ordens de negociação no mercado de opções, tal como ressaltado no item
23 do Relatório de Inspeção n° 05/01, era impraticável analisar a normalidade ou anormalidade da distribuição
de negócios para atender às ordens administradas, pois essas, apesar de estarem registradas no sistema mega
bolsa, sua execução não obedece a ordem cronológica do seu recebimento, ficando dependente da vontade da
corretora e/ou de seus clientes, podendo, ainda, ocorrer que, em determinados momentos, várias dessas ordens
estejam em aberto, registradas em terminais diferentes da corretora.
B) Boom Consultoria e Assessoria Ltda. e seus sócios, os Srs. Milton Silva Ozório e Edilberto Teles Santos e a Sra.
Zélia Maria Couto Ozório (fls. 1.275/1.285)
i. Da improcedência da acusação de realização de operação fraudulenta da alínea ‘c’ do item II da Instrução CVM
n° 08/79:
os Defendentes foram vítimas diretas do estelionato perpetrado, resguardando-se inclusive pela via judicial
ordinária no objetivo de legalmente provar e atestar a reputação ilibada, a lisura na conduta do exercício
profissional até então incólume, e outros danos conseqüentes;
não há na acusação identificação individual da atuação dos Defendentes indicando que tivessem agido com
dolo, não se comprovou terem utilizado ardil ou artifício destinado a induzir ou manter terceiros em erro, nem a
existência de vantagem ilícita, tal qual exige o aludido normativo;
quanto às ordens dadas pelo Sr. Milton Silva Ozório, está comprovado diante de todos os fatos e ações que ele
não conhecia as vítimas pessoalmente e, portanto, não tinha nenhum conhecimento da fraude;
7/12

não há, ainda, como considerar alguma omissão, ou conduta omissiva própria, por parte dos Defendentes, haja
vista que, face ao desconhecimento da fraude, não tinham condições, nem obrigação legal de evitar o resultado
danoso.
i. Da improcedência da acusação de infração ao item XIII, alínea ‘a’, da Resolução CVM n° 238/72:
atendendo aos termos da Resolução CMN n° 2.838/01 e da Instrução CVM n° 355/01, os Srs. Milton Silva
Ozório e Edilberto Teles Santos providenciaram junto à CVM as autorizações necessárias para o exercício
regular de suas profissões, sendo tal autorização e registro datados de 29.07.02, antes do prazo de 31.08.02;
em 13.09.02, imediatamente após a aprovação de tais registros e antes da edição do Ato Declaratório CVM n°
7.006 (05.11.02), os sócios da Boom providenciaram alteração contratual dessa empresa, passando o seu
objeto de Assessoria/Consultoria para atividade de distribuição e mediação de títulos e valores mobiliários,
quotas de fundos de investimentos e derivados, sendo que, para tanto, fez-se necessária a retirada da sócia
quotista Zélia Maria Couto Ozório, haja vista a necessidade de a sociedade ser unipessoal (fls. 1.286);
a referida alteração foi levada ao Registro de Pessoas Jurídicas, tendo sido averbada somente em dezembro de
2002;
devidamente adaptada para a atividade de agente autônomo, o sócio-gerente da Boom, o Sr. Milton Silva Ozório
deu entrada no processo para autorização perante a CVM, tendo sido registrada em 22.04.03;
haja vista o contrato anterior com a Intra datado de 28.08.97 encontrar-se rescindido, em 24.04.03 a Boom
firmou novo contrato (fls. 1.290/1.292), dessa vez para a atividade de distribuição e mediação de títulos e
valores mobiliários, pelo que, como agente autônomo de investimento, o Sr. Milton Silva Ozório aumentou seu
percentual de participação, passando a perceber comissão de 75% do valor que a Intra viesse a auferir;
caso a constituição da Boom tivesse ocorrido na vigência da Instrução CVM n°355/01, certamente essa
empresa seria autorizada pela CVM, pois se enquadra nas exigência para a referida concessão;
se os Defendentes soubessem da impossibilidade de as corretoras contratarem agenciadores de negócios e
captação de clientes, determinada a partir da vigência da Deliberação CVM n° 372/01, teriam imediatamente
rescindido o contrato com a Intra;
considerando-se que a pessoa jurídica tem necessariamente que ser representada em seus atos por uma
pessoa física, onde se lê Boom, deve-se objetivamente substituir por Milton Silva Ozório, gerente da sociedade
e, portanto, deve ser considerado que os atos da pessoa jurídica foram ordenados por tal agente autônomo de
investimento devidamente habilitado, nos moldes do inciso II do artigo 8o da Instrução CVM n° 355/01;
dito isso, tem-se que os Defendentes cessaram de forma integral e adequada a prática das atividades e
corrigiram as irregularidades apontadas.
É o Relatório.
Rio de Janeiro, 21 de março de 2005
Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor-Relator
1Seguem as informações sobre os saldos em conta-corrente, os quais demonstram que a maioria dos negócios realizados resultou em
prejuízos (fls. 1.157):
Antônio Pereira Kropf: depósito no total de R$ 30.000,00 e saldo em conta-corrente de R$ 67,46.
Rubens Dantas da Costa: depósito no total de R$ 14.000,00 e saldo em conta-corrente de R$ 0,00.
Noemi Pacheco Silva: depósito no total de R$ 5.000,00 e saldo em conta-corrente de R$ 0,00.
Alexandre do Nascimento Lopes: depósito no total de R$ 6.000,00 e saldo em conta-corrente de R$ 0,00.
2 "Art. 2o - Observadas as disposições desta Instrução, bem como as normas expedidas pelas bolsas de valores, as sociedades corretoras e os demais participantes que
atuem diretamente nos recintos ou sistemas de negociação da bolsa devem estabelecer regras e parâmetros relativos ao recebimento, registro, prazo de validade,
prioridade, execução, distribuição e cancelamento de ordens.
Parágrafo único - Os clientes deverão ser cientificados por escrito a respeito das regras da sociedade corretora a que se refere este artigo."
3"Art. 3o - As bolsas de valores devem exigir das sociedades corretoras a manutenção de cadastros atualizados, contendo as informações necessárias à perfeita identificação e qualificação de
seus clientes"...
8/12

Art. 4o - Os cadastros devem, ainda, observar os seguintes requisitos:
I - ter anexada, quando se tratar de cliente pessoa física, cópia da cédula de identidade e do CPF, e, na hipótese de cliente pessoa jurídica, cópia do respectivo contrato, regulamento ou estatuto
social registrado no órgão competente e do cartão do CGC;
Art. 5o - As sociedades corretoras devem manter documento, datado e assinado pelo cliente ou por seu mandatário legal devidamente constituído, antes da realização da primeira operação
ordenada, onde constarão, no mínimo, as seguintes declarações:
I - que são verdadeiras as informações fornecidas para o preenchimento do cadastro;
II - que se compromete a informar, no prazo de dez dias, quaisquer alterações que vierem a ocorrer nos seus dados cadastrais;
III - que opera por conta própria ou, em caso contrário, indicar, claramente, em nome de quem pretende operar;
IV - que é ou não é pessoa vinculada à sociedade corretora;
V - que não está impedido de operar no mercado de valores mobiliários;
VI - que, por expressa opção, se for o caso, manifesta-se pela transmissão de ordens exclusivamente por escrito;
VII - que tem conhecimento do disposto nesta Instrução, nas normas editadas pelas bolsas de valores e sociedades corretoras, cujas cópias recebeu e mantém em seu poder."
4 "Art. 1o Considera-se infração grave, para os efeitos do § 3 o do art. 11 da Lei n o 6.385, de 7 de dezembro de 1976, a contratação, por integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários (art. 15 da Lei n
o 6.385/76) ou administrador de fundos
disciplinados e fiscalizados pela CVM, de pessoas não autorizadas e/ou registradas nesta autarquia nos termos do disposto no art. 16 da Lei no 6.385/76, para a intermediação de negócios envolvendo valores mobiliários, inclusive no que se refere a
agenciamento e/ou captação de clientes."
5 "Art. 18. Constituem infração grave, para efeito do disposto no art. 11, §3o, da Lei no 6.385, de 1976, o exercício da atividade de agente autônomo de investimento por pessoa não autorizada, nos termos desta Instrução, ou autorizada com base em declaração ou documentos falsos, o descumprimento dos
deveres estabelecidos no art. 14, incisos I, II e III, desta Instrução, e a inobservância da vedação estabelecida no art. 15, inciso V, desta Instrução."
6 São os Reclamantes: Srs. Antonio Pereira Kropf, Rubens Dantas da Costa, Alexandre do Nascimento Lopes, Renato Augusto Martins e a Sra. Noemi Pacheco Silva.
7 "Art. 16. Depende de prévia autorização da Comissão de Valores Mobiliários o exercício das seguintes atividades:
I - distribuição de emissão no mercado (Art. 15, I);
II - compra de valores mobiliários para revendê-los por conta própria (Art. 15, II);
III - mediação ou corretagem de operações com valores mobiliários; e
IV - compensação e liquidação de operações com valores mobiliários.
Parágrafo único. Só os agentes autônomos e as sociedades com registro na Comissão poderão exercer a atividade de mediação ou corretagem de valores mobiliários fora da bolsa."
8 Apesar de constar às fls. 1.167 infração à alínea ‘a’ do item XIII, de acordo com o parágrafo 31 do Termo de Acusação, trata-se, em verdade, de imputação de violação à alínea ‘d’ desse dispositivo da Resolução CMN n° 238/72.
9 Ressalte-se que não foi registrado pela CVM, até a presente data, o envio das razões de defesa pela Sra. Adriana Gomes Pereira Pinto, nem pelo seu marido, o Sr. Fernando Meyer Noll da Conceição, ambos indiciados no presente processo (fls. 1.298).
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM N° 2003/0445
ASSUNTO: JULGAMENTO
INTERESSADOS:
ADRIANA GOMES PEREIRA PINTO
BOOM Consultoria e Assessoria Ltda.
EDILBERTO TELES SANTOS
FERNANDO MEYER NOLL DA CONCEIÇÃO
INTRA S.A. Corretora de Câmbio e Valores
JOÃO AUGUSTO PEREIRA DE QUEIROZ
MILTON SILVA OZÓRIO
ZÉLIA MARIA COUTO OZÓRIO
RELATOR: DIRETOR WLADIMIR CASTELO BRANCO CASTRO
VOTO
DA APRECIAÇÃO DAS DEFESAS
I - Intra S.A. Corretora de Câmbio e Valores e de seu diretor responsável, o Sr. João Augusto Pereira de Queiroz:
1. As imputações que recaem sobre os indiciados dizem respeito às seguintes infrações:
i. contratação de pessoas não autorizadas a intermediar valores mobiliários, violando o disposto no artigo 16 da Lei n° 6.385/76
1, o que é considerado infração grave pela Instrução CVM n° 348/01;
ii. atuação de forma não diligente, em infração ao artigo 11 do Regulamento Anexo à Resolução CMN n° 1.655/89, c/c os artigos 3o e 5o da Instrução CVM n°220/94
2;
iii. não manutenção de registros contábeis completos da movimentação financeira de seus clientes, em infração ao artigo 10 da Instrução CVM n° 220/94, vigente à época dos fatos ;
iv. atuação em desacordo com as suas Regras e Parâmetros de Atuação da Corretora, executando as ordens sem respeitar as regras de recepção, registro e distribuição, em infração ao artigo 2o da Instrução CVM n° 220/94, vigente á época dos fatos

2. Em defesa formulada pela Intra em conjunto com seu diretor (fls. 1.223/1.239), os defendentes, em sede preliminar, alegam bis in idem tendo em vista os Processos CVM RJ 11599 e 11718 (fls. 1.068/1.073), no qual foi imposta à corretora multa cominatória no valor de R$ 30.000,00, já recolhida (doc. de fls. 1.082), por imputação de responsabilidade por infração ao artigo 16 da Lei n° 6.385/76, cuja matéria, portanto, já teria sido objeto de apreciação e julgamento pelo Colegiado da CVM.
3. Nesse ponto, esclareço que a multa cominatória imposta à Intra nos citados processos, prevista no inciso II da Deliberação CVM n° 372/01
3, possui finalidade meramente coercitiva, isto é, visava a coibir a aludida corretora da contratação de pessoas não autorizadas por esta Autarquia à atividade de agenciamento e captação de clientes.
4. Vale notar que, por meio do PARECER/CVM/SJU/N° 019, de 31.01.79, a então Superintendência Jurídica desta Autarquia manifestou-se nesse sentido, ao assinalar que " as multas destinadas a influenciar na vontade do devedor, de modo a evitar o inadimplemento ou a compelir o obrigado a saná-lo, não tem cunho de penalidades
", sendo meios de mera coerção, os quais visam a obter do sujeito passivo da obrigação um determinado comportamento.
5. Não há, pois, punição anterior dos defendentes pelos mesmos fatos analisados no presente processo, razão pela qual afasto a preliminar de bis in idem apresentada.
6. Deve ser ressaltado, também, que foi editado o Ato Declaratório n° 7.006, publicado no Diário Oficial da União em 05.11.02 (fls. 1.013), que objetivou alertar o mercado em geral de que as empresas Boom Consultoria e Assessoria Ltda. e FJC Consultoria Financeira Ltda. e as pessoas físicas Fernando Meyer Noll da Conceição e Adriana Gomes Pereira Pinto não estavam autorizados por esta Comissão a intermediar negócios envolvendo valores mobiliários, porquanto não integram o sistema de distribuição previsto no
artigo 15 da Lei n° 6.385/76, determinando, ainda, a imediata suspensão de tal atividade pelos mesmos.
7. Ainda em caráter preliminar, os defendentes sustentam que todos os fatos abordados neste processo encontram-se sub judice - em função de medidas judiciais intentadas anteriormente à instauração deste procedimento administrativo – pelo que os fatos em análise devem ser exclusivamente apreciados pelo Judiciário, caracterizando-se a continuidade do presente processo como
bis in idem.
8. Tal alegação, todavia, não procede, de vez que despreza princípios consagrados em nosso ordenamento jurídico, como o da independência das esferas administrativa e judicial.
9. Em outros termos, a defesa sob apreço desconsidera que a existência de processos judiciais em curso não obsta o andamento deste processo administrativo, a menos que naqueles se obtenha decisão judicial expressa ordenando a suspensão, o sobrestamento, a extinção, a nulidade, ou qualquer outra determinação que recaia diretamente sobre este procedimento, impedindo sua continuidade.
10. Outrossim, caso os defendentes pretendessem sobrestar ou extinguir o presente processo deveriam ter feito um pedido nesse sentido ao órgão competente do Poder Judiciário, e não apenas argüir, nesta esfera administrativa, a existência de processos judiciais versando sobre assuntos que teriam alguma relação com o tratado neste processo.
11. Dito isso, pelos argumentos apresentados, afasto as preliminares trazidas pela Corretora Intra e seu diretor, e passo à análise das razões de mérito.
12. A inspeção realizada na sede da Intra constatou a existência de um Contrato de Prestação de Serviços (fls. 38/40), datado de 28.08.97 e firmado entre a Corretora e a empresa Boom, em que esta se comprometia a indicar investidores para operarem através da Intra.
13. Os serviços de intermediação de negócios foram prestados e podem ser comprovados mediante o exame das cópias do indigitado Contrato e das respectivas notas fiscais emitidas pela Boom - as quais atestam a prestação de serviços para a Intra, ao discriminar tais pagamentos como "
comissão sobre apresentação e prospecção de clientes" - datadas do período compreendido entre 03.05.01 a 04.03.02 (fls. 943/947 e 949/959).
14. A contratação da Boom pela Intra data de 03.05.99, ou seja, antes da edição da Instrução CVM n° 348, de 23.01.01
4.
15. De outro lado, a Intra Corretora continuou, meses após a entrada em vigor da aludida Instrução, mantendo irregularidade considerada grave por esse normativo, a saber, a contratação de pessoas não autorizadas pela CVM para a atividade de intermediação de negócios envolvendo valores mobiliários, inclusive no que se refere ao agenciamento e/ou à captação de clientes - conforme se pode observar nas notas fiscais de serviços anteriormente mencionadas.
16. Quanto à alegação da Defesa de que a regra do artigo 16 da Lei no 6.385/76 não se aplica aos defendentes, posto que devidamente registrados na CVM, esclareço que a Intra, como instituição autorizada a atuar no sistema de intermediação, tem o dever de zelar pela integridade do mesmo, não podendo, por conseguinte, contratar os serviços de intermediação de pessoas que não estejam autorizadas para tanto pela CVM, por força da edição da Instrução CVM N° 348, de 23.01.01, que vedou essa prática.
17. Dessa forma, considerando que a Boom desenvolvia atividades de agenciamento e captação de clientes para a Corretora Intra sem estar autorizada por esta Comissão, nos termos do artigo 16 da Lei n 6.385/76, entendo configurada a atuação da Intra e seu diretor responsável em violação ao referido dispositivo legal, o que é considerado infração grave pela Instrução CVM n° 348, em vigor desde 23.01.01.
18. De acordo com o item 39 do Termo de Acusação (fls. 1167), a segunda imputação que pesa sobre os indiciados refere-se à não atuação dos defendentes
com diligência, permitindo a prática das fraudes que prejudicaram seus clientes, em infração ao disposto no artigo 11 da Resolução CMN no 1655/89 e nos artigos 3o e 5o da Instrução CVM no 220, vigente à época dos fatos.
19. No que concerne à violação do dever de diligência no trato com sua clientela, entendo ser oportuno tratar a acusação de forma separada.
20. Considero não ter ocorrido violação ao artigo 11 do Regulamento Anexo à Resolução no 1655/89, do Conselho Monetário Nacional, que dispõe:
"Art.11. A sociedade corretora é responsável, nas operações realizadas em bolsas de valores, para com seus comitentes e para com outras sociedades corretoras com as quais tenha operado ou esteja operando:
I - por sua liquidação;
II - pela legitimidade dos títulos ou valores mobiliários entregues;
III - pela autenticidade dos endossos em valores mobiliários e legitimidade de procuração ou documentos necessários para a transferência de valores mobiliários
."
21. E isso, porque os fatos relatados nos autos não se adeqüam às hipóteses previstas na aludida Resolução, pois as irregularidades narradas são de natureza diversa daquelas a que se refere o dispositivo da mencionada Resolução, qual seja a responsabilidade da Corretora pela liquidação, pela legitimidade da procuração e dos documentos necessários à transferência de valores mobiliários.
22. Todavia, o mesmo não pode ser dito em relação aos artigos 3o e 5o da Instrução CVM no 220/94.
23. Os dispositivos do mencionado ato normativo, na redação dos artigos 3o e 5o, da Instrução CVM no 220/94 vigentes à época dos fatos, impõem efetivos deveres às instituições ali mencionadas.
24. Eis que o artigo 3o da indigitada Instrução não se aplica ao presente caso, posto que emite comando especificamente direcionado às bolsas de valores para que, dentro de seus poderes de auto-regulação, imponham a seus membros sistemas de acompanhamento e cadastramento adequados ao regular funcionamento do mercado de capitais.
25. Já o artigo 5o da Instrução CVM n° 220/94, por sua vez, trata do dever das corretoras de exigirem de seus clientes a prestação de declaração de uma série de informações relevantes para a condução de seus negócios.
26. Com efeito, da análise dos procedimentos praticados pela Intra na prospecção e captação de clientes, no cadastro destes, bem como na aceitação de ordens de operações - conforme também observado em sua atuação em relação a outros investidores (a maioria com processos de Fundo de Garantia contra a Corretora Intra) – verifica-se que a corretora vinha se expondo à ação de terceiros não credenciados, de modo a contribuir para a prática de fraudes que prejudicaram tais investidores.
27. Isso pois, tal como demonstrado nos autos, a Corretora Intra permitia que pessoas não credenciadas pela CVM para atuar na captação de clientes portassem seus formulários de ficha cadastral, assim como aceitava o preenchimento de fichas cadastrais, sem exigir documento com firma reconhecida do cliente para transmissão de ordens por terceiros, transgredindo as próprias "Regras e Parâmetros de Atuação" (fls. 711) da corretora, não se assegurando, ainda, de que o cliente estivesse sendo informado sobre a
situação de seus negócios.
28. Para comprovar tal acusação, constam anexadas aos autos cópias do contrato de prestação de serviços celebrado entre a Intra e a empresa Boom, e das fichas cadastrais daquela corretora em posse do casal Adriana Gomes Pereira Pinto e Fernando Meyer Noll da Conceição ligado à Boom, bem como verificou-se não existir autorização escrita de clientes da Intra autorizando terceiros a emitirem ordens por eles.
29. De outro lado, da análise das fichas cadastrais de tais clientes da Intra e demais documentos anexados aos autos, constatou-se não ter a corretora observado que o campo destinado às "
pessoas autorizadas a emitir ordens" foi preenchido por outra pessoa que não o cliente cadastrado, de modo a possibilitar que o casal Adriana Gomes Pereira Pinto e Fernando Meyer Noll da Conceição se credenciasse como tal, podendo, então, passar a comandar transferências de numerários denunciadas pelos investidores
reclamantes em processos de Fundo de Garantia da Bovespa, julgados por esta Autarquia em grau de recurso.
30. Dessa forma, tem-se claro que a Corretora Intra possibilitou a atuação irregular de terceiros, a ponto de aceitar comandos na sua própria conta bancária por parte da Sra. Adriana Gomes Pereira Pinto, como, por exemplo, no caso do Sr. Engler Haberfeld de Mattos em que esse investidor depositou cheques no total de R$ 20.000,00 na conta-corrente da Intra e que não foram registrados em nome dele.
31. Com efeito, nas situações em que as corretoras se comportem de forma permissiva e licenciosa, tolerando a atuação informal de terceiros, não há como deixar de lhes imputar responsabilidade.
32. Assim, constatou-se ter a Corretora Intra conduzido a relação de negócios com seus clientes em desatenção às regras de conduta estabelecidas aos participantes do mercado de valores mobiliários, em infração ao artigo 5o da Instrução CVM n° 220/94, vigente à época dos fatos, assim como atuou em desacordo com regras e parâmetros de atuação estabelecidos pela própria Intra, especificamente no que tange à regra de que "
a Intra acatará ordens de clientes transmitidas por terceiros, desde que devidamente
autorizados por documentos com firma reconhecida do cliente" (fls. 711), de modo que atuou em desacordo com o artigo 2o da Instrução CVM no 220/94.
33. Por fim, verifica-se que a Intra não atendeu o disposto no artigo 10 da Instrução CVM n° 220/94, que dispõe:
"Artigo 10 - Os integrantes do sistema de distribuição de títulos e valores mobiliários, sempre que receberem quaisquer valores de seus clientes, bem como lhes efetuarem pagamentos referentes a operações no mercado de valores mobiliários, devem fazer constar dos respectivos documentos as seguintes informações:
I- o número da conta-corrente do cliente junto ao intermediário;
II- quando em cheque, os números de conta-corrente bancária e do cheque, o seu respectivo valor, o(s) nome(s) do(s) beneficiários, do sacador e do banco sacado, com indicação da agência."
34. No presente caso, a partir do exame do lançamento contábil e das cópias de cheques emitidos por clientes da Intra e depositados na conta bancária da corretora, cujos valores teriam sido indevidamente creditados, verificou-se uma série de incompatibilidades entre os dados constantes do lançamento contábil de tais cheques e os informados pelos clientes nas reclamações apresentadas ao Fundo de Garantia da Bovespa, assim como não há menção do nome dos emitentes dos cheques nos comprovantes de
depósitos, nem do número dos cheques ou das agências, em muitos casos, conforme fls. 1.153/1.155 dos autos.
35. Dito isso, tem-se que configurada a responsabilidade da Corretora Intra e seu diretor responsável por infração ao artigo 10 da Instrução CVM n° 220/94, anteriormente transcrito.
II –Adriana Gomes Pereira Pinto e Fernando Meyer Noll da Conceição
36. Embora devidamente intimados (fl. 1.184 e 1.189), os indiciados não apresentaram defesa.
37. Os acusados foram responsabilizados pela realização de operação fraudulenta, tal qual conceituada na alínea ‘c’ do item II da Instrução CVM n° 08/79, e vedada pelo item I desse mesmo normativo
5, que considera "operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, aquela em que se utilize ardil ou artifício destinado a induzir ou manter terceiros em erro, com a finalidade de se obter vantagem ilícita de natureza patrimonial para as partes na operação, para o intermediário ou para terceiros"
(grifei).
38. Comparando os elementos desse tipo infracional com os fatos descritos, observo que:
i. as operações consideradas fraudulentas foram viabilizadas a partir do preenchimento irregular da ficha cadastral dos clientes, na qual constava o casal como responsável pelas transmissões de ordens de negociação;
ii. foi utilizado mais de um ardil ou artifício: os indiciados apresentavam-se aos investidores como experts no mercado de capitais e afirmavam trabalhar para a Intra e para a Boom, fornecendo aos investidores um
folder de seus serviços e induzindo os clientes captados a não preencher o campo da ficha cadastral que identificava as pessoas autorizadas a transmitir ordens para a Corretora, para posteriormente preenchê-lo, fazendo constar seus nomes como a pessoa autorizada;
iii. o casal orientava os investidores a serem comunicados da realização de depósitos na conta corrente da corretora e, ciente de todos os dados dos aludidos depósitos, entrava em contato com a Corretora Intra e solicitava a contabilização dos créditos efetuados pelos clientes em sua própria conta-corrente, sendo os recursos sacados ou movimentados em operações no nome do casal;
iv. objetivava-se manter terceiro – o cliente que efetuava depósito na conta da Intra - em erro, já que este efetivamente não manifestara vontade de transmitir ordens de negociação através do casal;
v . a finalidade de obter para terceiro vantagem patrimonial - que, por sinal, se realizou - decorre da própria natureza econômica da operação, e
vi. a vantagem patrimonial é ilícita por decorrer do desvio de recursos dos investidores em benefício dos indiciados.
39. Pelos motivos expostos, entendo ter sido plenamente caracterizado a realização de operações fraudulentas,
descrita no item II, "c", da Instrução CVM n.o 08/79, e vedada pelo inciso I dessa mesma Instrução.
III - Boom Consultoria e Assessoria Ltda. e seus sócios, os Srs. Milton Silva Ozório e Edilberto Teles Santos e
a Sra. Zélia Maria Couto Ozório.
40. Os defendentes apresentaram Defesa conjunta acostada às fls. 1.275/1.285:
41. Pesa sobre todos os indiciados a imputação de realização de operação fraudulenta, tal qual conceituada na alínea
‘c’ do item II da Instrução CVM n° 08/79, e vedada pelo item I desse mesmo normativo6.
42. Ainda, pesa apenas sobre a Boom Consultoria e Assessoria Ltda. a imputação de intermediação irregular de
valores mobiliários, em infração ao disposto no art. 16, da Lei n.o 6.385/76, regulamentada pela Instrução CVM n.o
355/01, considerada infração grave nos termos do art. 18 dessa mesma Instrução.
9/12

43. Já os Srs. Milton Silva Ozório e Edilberto Teles Santos, agentes autônomos de investimentos, também foram
indiciados por terem constituído sociedade para o exercício de sua atividade, em infração ao disposto no inciso XIII,
alínea "a", da Resolução CMN n.o 238/72.
44. No que tange à primeira imputação, noto que, não obstante o fato de a Boom se utilizar dos serviços do casal
Adriana Gomes Pereira Pinto e Fernando Meyer Noll da Conceição para assessorar, agenciar e captar clientes para a
Corretora Intra, faltam elementos para que se configure a prática de operações fraudulentas pela Boom e por seus
sócios.
45. Isso porque não me parece haver nos autos elementos que comprovem que os ora defendentes tenham participado
de qualquer ardil ou artifício tampouco se beneficiado das operações irregulares realizadas por tal casal.
46. Entendo, assim, não ser possível responsabilizar a Boom e seus sócios, os Srs. Milton Silva Ozório e Edilberto
Teles dos Santos, e a Sra. Zélia Maria do Couto Ozório, por infração ao inciso I c/c inciso II, "c", da Instrução CVM n°
08/79.
47. Especificamente em relação à Boom, essa empresa - apesar de não estar autorizada nem registrada na CVM, nos
termos do artigo 16 da Lei n° 6.385/76, para a intermediar negócios envolvendo valores mobiliários, inclusive no que
se refere ao agenciamento e à captação de clientes - figura como parte no contrato de assessoria técnica no mercado
de capitais e prospecção de clientes, firmado com a Corretora Intra, assinado em 28.08.97 (cf. cópias às fl. 126/128).
48. Naquela época, a Resolução CMN n.o 238, de 24.11.72 – que então regulava a atividade de agente autônomo –
determinava que apenas pessoas físicas poderiam exercer tal atividade.
49. Essa Resolução, todavia, foi revogada pela Resolução CMN no 2.838, de 30.05.2001, que passou a permitir que
tanto pessoas físicas quanto jurídicas uniprofissionais se registrassem como agente autônomos.
50. Nesse ponto, assinalo que o referido dispositivo foi regulamentado pela Instrução CVM n.o 352, de 05.06.2001,
posteriormente revogada pela Instrução CVM n.o 355, de 01.08.2001.
51. Isso posto, noto que, mesmo após a edição da Resolução CMN n.o 2.838/2001, a Boom não se registrou como
agente autônomo de investimentos, tendo, porém, continuado a exercer tal atividade para a Intra, tal como comprovam
as respectivas notas fiscais de serviços prestados, por ela emitidas e acostadas às fl. 943/959.
52. Desse modo, resta configurada a violação dessa empresa ao disposto no artigo 16 da Lei n° 6.385/76, o que é
considerado infração grave pelo artigo 18 da Instrução CVM n° 355/017.
53. Ressalte-se o fato de que as mencionadas notas fiscais comprovam ter a Boom prestado serviços à Intra, tendo
recebido pagamentos a título de "comissão sobre a apresentação e prospecção de clientes", conforme discriminado
nos referidos documentos.
54. Importante lembrar, a propósito, que, em 05.11.02, foi publicado no Diário Oficial da União o Ato Declaratório n.o
7.006, o qual tinha por objetivo alertar o mercado em geral que a empresa Boom Consultoria e Assessoria Ltda., dentre
outras pessoas físicas e jurídicas, não estavam autorizadas pela CVM a intermediar negócios envolvendo valores
mobiliários.
55. Diante disso, entendo restar plenamente caracterizada a infração ao art. 16 da Lei n.o 6.385/76 por parte dessa
sociedade, o que constitui infração grave nos termos do art. 18 da Instrução CVM n.o 355/018.
56. Por fim, no que se refere à imputação de infração ao inciso XIII, alínea "a", da Resolução CMN n.o 238/79 –
atribuída unicamente aos Srs. Milton Silva Ozório e Edilberto Teles Santos, sócios da Boom – têm-se que esses
senhores exerciam atividade de agente autônomo de investimento desde 10.11. 97 (conforme cópias de contrato de
agenciamento – fls. 931/940), obtendo registro para tal por esta Comissão em 29.07.02 (fl. 992/993) - consoante
consulta realizada no cadastro da CVM em 06.09.02 - razão pela qual se encontravam sujeitos às regras da Resolução
em questão até 30.05.01, quando esse normativo foi revogado.
57. Foi constatado, outrossim, em algumas fichas cadastrais de clientes da Intra, que tanto os Srs. Milton Silva Ozório
e Edilberto Teles Santos, quanto a Boom, apresentaram-se como pessoas autorizadas a emitir ordens por tais clientes,
inclusive em conjunto com a Sra. Adriana Gomes Pereira Pinto (fl. 468,536,495 e 515).
58. Destarte, considerando que os Srs. Milton Silva Ozório e Sr. Edilberto Teles Santos são agentes autônomos de
investimento e constituíram sociedade para o exercício de tal atividade, a saber, a Boom Consultoria e Assessoria
Ltda., infringiram o item XIII da Resolução CMN n° 238/72, em vigor à época dos fatos, ao inobservarem a alínea ‘d’
10/12

desse dispositivo, o qual proíbe que agentes autônomos de investimento constituam "sociedade de qualquer tipo ou
natureza para o exercício de suas atividades."
CONCLUSÃO
59. Pelas razões expostas e à luz do artigo 11 da Lei n.° 6.385/76, voto pela aplicação das seguintes penalidades:
i. à Intra S.A. Corretora de Câmbio e Valores e a seu diretor responsável, o Sr. João Augusto Pereira de
Queiroz, pena de multa pecuniária no valor de R$ 20.000,00 por indiciado, por violação:
ao artigo 16 da Lei n° 6.385/76, o que é considerado infração grave pela Instrução CVM n° 348/01; e
aos artigos 2o, 5o e 10 da Instrução CVM n° 220/94, vigente à época.
i. à Boom Consultoria e Assessoria Ltda., pena de multa pecuniária no valor de R$ 20.000,00 por violação
ao artigo 16 da Lei n° 6.385/76, o que é considerado infração grave pelo artigo 18 da Instrução CVM n°
355/01; e
ii. aos Srs. Milton Silva Ozório e Edilberto Teles Santos, pena de multa pecuniária no valor de R$ 5.000,00,
por indiciado, por violação ao item XIII, alínea ‘d’, da Resolução CMN n° 238/72; e
iii. à Sra. Adriana Gomes Pereira Pinto e ao Sr. Fernando Meyer Noll da Conceição, pena de multa
pecuniária no valor de R$ 100.000,00 por indiciado, por infração ao inciso I, cuja conduta encontra-se
conceituada na alínea ‘c’ do inciso II, ambos da Instrução CVM n° 08/79.
60. Ademais, proponho a absolvição (i) da Intra S.A. Corretora de Câmbio e Valores e de seu diretor responsável, Sr.
João Augusto Pereira de Queiroz, da imputação de infração ao artigo 3o da Instrução CVM n° 220/94 e artigo 11 da
Resolução CMN n° 1.655/89 e (ii) da Boom Consultoria e Assessoria Ltda. e de seus sócios, Srs. Milton Silva Ozório e
Edilberto Teles Santos e Sra. Zélia Maria Couto Ozório, da imputação de responsabilidade por infração ao inciso I, cuja
conduta encontra-se conceituada na alínea ‘c’ do inciso II, ambos da Instrução CVM n° 08/79.
61. Ressalto, por fim, que, diante dos indícios de crime de ação penal pública, foi encaminhado Ofício por esta
Autarquia à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, conforme fl. 1.182 e 1.183 dos autos.
É o meu voto.
Rio de Janeiro, 21 de março de 2005
Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor-Relator
1 Art. 16. Depende de prévia autorização da Comissão de Valores Mobiliários o exercício das seguintes atividades:
I - distribuição de emissão no mercado (Art. 15, I);
II - compra de valores mobiliários para revendê-los por conta própria (Art. 15, II);
III - mediação ou corretagem de operações com valores mobiliários; e
IV - compensação e liquidação de operações com valores mobiliários.
Parágrafo único. Só os agentes autônomos e as sociedades com registro na Comissão poderão exercer a atividade de
mediação ou corretagem de valores mobiliários fora da bolsa."
2 Regulamento Anexo à Resolução CMN n°1.665/89:
"Art. 11 - A sociedade corretora é responsável, nas operações realizadas em bolsas de valores, para com seus comitentes e para com outras sociedades corretoras com as
quais tenha operado ou esteja operando (...)."
- Instrução CVM n°220/94:
"Artigo 3o - As bolsas de valores devem exigir das sociedades corretoras a manutenção de cadastros atualizados, contendo as informações necessárias à perfeita
identificação e qualificação de seus clientes.(...)
Artigo 5o - As sociedades corretoras devem manter documento, datado e assinado pelo cliente ou por seu mandatário legal devidamente constituído, antes da realização da
primeira operação ordenada, onde constarão, no mínimo, as seguintes declarações: (...)."
3 "II – determinar aos integrantes do sistema de distribuição de que trata o art. 15 da Lei n
o 6.385/76, bem como aos administradores de fundos disciplinados e fiscalizados pela CVM e demais
agentes sujeitos ao seu poder de polícia, que se abstenham de contratar pessoas não autorizadas ou registradas nesta autarquia nos temos do art. 16 acima referido, para a prática das
atividades de intermediação envolvendo valores mobiliários, inclusive o agenciamento de negócios e a captação de clientes, bem como promovam a imediata rescisão de quaisquer contratos
dessa natureza eventualmente firmados com tais pessoas não autorizadas ou registradas, alertando que a não observância da presente determinação sujeitará os infratores à imposição de multa
cominatória diária, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), sem prejuízo da responsabilidade pelas infrações porventura já cometidas antes da publicação da presente Deliberação, com a
imposição da penalidade cabível, nos termos do art. 11 da Lei no 6.385/76".
11/12

4 "Art. 1o Considera-se infração grave, para os efeitos do § 3 o do art. 11 da Lei n o 6.385, de 7 de dezembro de 1976, a contratação, por integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários (art. 15 da Lei n
o 6.385/76) ou administrador de fundos
disciplinados e fiscalizados pela CVM, de pessoas não autorizadas e/ou registradas nesta Autarquia nos termos do disposto no art. 16 da Lei no 6.385/76, para a intermediação de negócios envolvendo valores mobiliários, inclusive no que se refere a
agenciamento e/ou captação de clientes."
5 "I - É vedada aos administradores e acionistas de companhias abertas, aos intermediários e aos demais participantes do mercado de valores mobiliários, a criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários, a manipulação de preço, a realização de operações fraudulentas e o
uso de práticas não eqüitativas.
II - Para os efeitos desta Instrução conceitua-se como:
(...)
c) operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, aquela em que se utilize ardil ou artifício destinado a induzir ou manter terceiros em erro, com a finalidade de se obter vantagem ilícita de natureza patrimonial para as partes na operação, para o intermediário ou para terceiros;"
6 "I - É vedada aos administradores e acionistas de companhias abertas, aos intermediários e aos demais participantes do mercado de valores mobiliários, a criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários, a manipulação de preço, a realização de operações fraudulentas e o
uso de práticas não eqüitativas.
II - Para os efeitos desta Instrução conceitua-se como:
(...)
c) operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, aquela em que se utilize ardil ou artifício destinado a induzir ou manter terceiros em erro, com a finalidade de se obter vantagem ilícita de natureza patrimonial para as partes na operação, para o intermediário ou para terceiros
;"
7 "Art. 18. Constituem infração grave, para efeito do disposto no art. 11, §3o, da Lei no 6.385, de 1976, o exercício da atividade de agente autônomo de investimento por pessoa não autorizada, nos termos desta Instrução, ou autorizada com base em declaração ou documentos falsos, o descumprimento dos deveres estabelecidos no art. 14, incisos I, II e III, desta Instrução, e a
inobservância da vedação estabelecida no art. 15, inciso V, desta Instrução."
8 "Art. 18. Constituem infração grave, para efeito do disposto no art. 11, §3o, da Lei no 6.385, de 1976, o exercício da atividade de agente autônomo de investimento por pessoa não autorizada, nos termos desta Instrução, ou autorizada com base em declaração ou documentos falsos, o descumprimento dos deveres estabelecidos no art. 14, incisos I, II e III, desta Instrução, e a
inobservância da vedação estabelecida no art. 15, inciso V, desta Instrução."
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM No SP2003/0445
Voto proferido pela Diretora Norma Jonssen Parente, na Sessão de Julgamento do dia 21/03/2005.
Acompanho o voto do Relator.
Norma Jonssen Parente
Diretora
Voto proferido pelo Diretor Sergio Weguelin, na Sessão de Julgamento do dia 21/03/2005.
Acompanho o voto do Relator.
Sergio Weguelin
Diretor
Voto proferido pelo presidente da sessão, Doutor Marcelo Fernandez Trindade, na Sessão de Julgamento do dia 21/03/2005:
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente da Sessão
12/12